Tribunal: TJES
Processo: 0022617-83.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022617-83.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGUE SOARES ALMEIDA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por
DIEGUE SOARES ALMEIDA
por estar irresignado com a r. sentença de fls. 346/348, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, julgou improcedente a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
.

Em suas razões recursais de fls. 350/368 o Apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que: 1) As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; 2) houve atraso injustificado de 22 (vinte e dois meses na entrega do imóvel); e 3) a sentença deve ser reformada de forma que o apelante seja indenizado pelos prejuízos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

As contrarrazões foram acostadas às fls. 372/383.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através das contrarrazões, a apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença, somente repetindo os mesmos argumentos apresentados na exordial.

Não obstante, verifico que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não sendo, portanto, possível vizualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto à aplicação do prazo de tolerância para entrega do imóvel por ele adquirido, e defende o inadimplemento da construtora, pleiteando a reforma do julgado com a condenação da apelada em danos materiais e morais, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por
DIEGUE SOARES ALMEIDA
por estar irresignado com a r. sentença de fls. 346/348, através da qual o MM. Juíz de primeiro grau, julgou improcedente a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
.

Em suas razões recursais de fls. 350/368 o Apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que: 1) As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; 2) houve atraso injustificado de 22 (vinte e dois meses na entrega do imóvel); e 3) a sentença deve ser reformada de forma que o apelante seja indenizado pelos prejuízos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Verifica-se que o recorrente fundamenta seu pleito recursal em eventual atraso que teria ocorrido na entrega do imóvel por ele adquirido junto à recorrida.

Em sua sentença o Magistrado reconheceu que o prazo estabelecido para a entrega do imóvel ao consumidor, de 27 (vinte e sete meses), previsto na cláusula quinta do contrato de fls. 24/26 e reiterado cláusula quinta do contrato de fls. 28/37, deveria se iniciar na data de assinatura do contrato, em 05/10/2012 (fls. 24/26) encerrando-se em 05/01/2015, razão pela qual a entrega, ocorrida em março de 2015, estaria dentro do prazo legal de tolerância, não havendo de se falar em qualquer direito a indenização. Segue trecho da sentença:

“[...]
DO ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA:

No que tange a respeito da entrega das chaves do imóvel objeto da lide em apreço, de acordo com as provas dos autos, observa-se que a obra tinha previsão de entrega de “27 vinte e sete meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VEDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis” – vide f. 25 item 5.

Destarte, revela-se abusiva tal cláusula, considerando que atenta contra o Princípio da Boa-fé, à luz da orientação jurisprudencial, que adoto como razão de decidir: “
É abusiva a previsão contida no item 5, do Quadro Resumo do contrato, que estipula a data para a entrega das chaves em 24 (vinte e quatro) meses após o registro do contrato de financiamento com o agente financeiro, porquanto atenta contra o princípio da boa-fé que deve nortear a celebração dos contratos, por colocar o consumidor em posição de nítido desequilíbrio em relação às obrigações assumidas pelas partes. 2) A vinculação do prazo de entrega à concessão do financiamento vai de encontro ao que restou decidido recentemente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), no sentido de que na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150126513, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019). (Negritei).

Outrossim, estabelecida a nulidade de aludida cláusula, adota-se como termo inicial do prazo 27 meses da data da assinatura do contrato, sendo possível, outrossim, a inclusão do prazo de tolerância de 180 meses, posto que inexiste qualquer ilegalidade/abusividade, consoante orientação já pacificada: “
À falta de previsão de prazo certo para a entrega do imóvel, de forma clara, expressa e inteligível, o mais adequado seria considerar, como termo inicial da contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a data do início das obras. No entanto, por inexistir tal informação nos autos, deve ser adotada, como termo inicial do prazo, a data da assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, a saber, dia 31/10/2011, o que projeta para 30/04/2014 a data em que a unidade habitacional deveria ter sido entregue ao apelante, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato.
4)
A inclusão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias foi admitida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 996, de modo que, com seu acréscimo, somente após sua extrapolação presumir-se-á o prejuízo do comprador
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150126513, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019). (Negritei).

Volvendo os olhos a presente demanda, observa-se que a assinatura do contrato de compra e venda se dera em 05/10/2012, que, somados os 27 meses, culminou com o lapso fixado em 05/01/2015, portanto, tendo a entrega ocorrido em março de 2015,
não há que se falar em atraso
, considerando a possibilidade de inclusão do prazo de tolerância, que, nos termos já registrado, revela-se válido e legal.

Consectariamente prejudicados os pedidos umbilicalmente ligados a tal pretensão – danos de ordem material
lato sensu
.

Frise-se, por oportuno, que não se tem como confundir o prazo fixado no contrato de compra e venda com àquele firmado com o agente financeiro, prevalecendo-se, pois, o contrato originário
[1]
: “
O prazo previsto no contrato de financiamento para término da construção não se confunde com o prazo para entrega das chaves previsto no contrato de compra e venda. O próprio contrato de financiamento estabeleceu um prazo máximo para a conclusão de construção do imóvel financiado (24 meses a contar da celebração do contrato de financiamento), a possibilidade de prorrogação (respeitada a legislação de regência) e mesmo de ajuste do cronograma de vencimento das prestações de amortização considerando a data efetiva do término da construção, oportunidade em que o devedor se declarou ciente de que o cronograma poderia sofrer alteração em virtude do andamento da obra. Trata-se de relações contratuais distintas e prazos que não se confundem.
(TJES, Classe: Apelação, 048150141769, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019). (Negritei).

DO DANO MORAL

Aludentemente aos danos morais, registre-se que a despeito de não possuir conceito essencializador legalmente formulado, ter sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)".

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo, o que não é caso em tela. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, arranha-lhe a boa fama, e o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido.

À luz destas ideias, não há como presumir os danos causados à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, até porque, não reconhecido o ato ilícito imputado à ré.[...]”

É possível observar, pelos fundamentos do apelo, que em determinados momentos o apelante confunde o prazo de conclusão da obra previsto no contrato de financiamento de fls. 40/64 verso, com o prazo de entrega do imóvel, embora ele próprio reconheça em seu recurso que “[...]
por ocasião da assinatura de Contrato de Promessa de Compra e venda, a recorrida se comprometeu a entregar a unidade imóvel pronta em até 27 meses após o registro do contrato de financiamento
[...]”. Ainda que o apelante entenda pela ilegalidade de tal dispositivo, o que, em parte, foi reconhecido pelo julgador de origem ao considerar o início do prazo de 27 (vinte e sete) meses para entrega do imóvel a data de assinatura do contrato de compra e venda, ao invés da data de registro do contrato de financiamento, não se verifica o alegado atraso na entrega do imóvel.

Assim, entendo ter agido com acerto o Magistrado, ao julgar improcedente o pleito autoral.

É possível verificar no contrato de promessa de compra e venda previsão expressa do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Vejamos:

[...]
Independentemente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias
. Na Superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado . [...]. (g.n).[...]

Portanto, embora a previsão de entrega do imóvel ao consumidor tenha encerrado em 05 janeiro de 2015, sua entrega em março de 2015 ocorreu dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.

Assim, em que pesem os argumentos do apelante, não há como olvidar que a jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel,
devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Transcreve-se, a seguir, julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. TAXA CONDOMINIAL. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. 1. O promitente comprador apenas é responsável pela quitação das despesas condominiais a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves (TJES, Agravo interno na apelação cível n. 0021849-02.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Juíza de Direito convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário: 19-06-2022). 2. - Não houve mora da promitente vendedora em relação à entrega do imóvel porque o autor não cumpriu integralmente a obrigação contratual de pagar o preço porque não obteve tempestivamente o financiamento bancário previsto para quitação de parte de tal encargo. Logo, não há falar em direito dele, autor, a recebimento de multa, a restituição de valores gastos com aluguel ou a indenização por dano moral. 3. -
Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
(Apelação cível n. 0005923-05.2016.8.08.0048, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário:: 05-09-2022). 4. - Não há irregularidade na cobrança de comissão de corretagem desde que exista clareza e transparência na informação prestada ao adquirente do imóvel. Nesse sentido: A cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação. (STJ, AgInt no AREsp 1.999.458/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2022). 5. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0015294-95.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 01/11/2022; DJES 11/11/2022) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL INEXISTÊNCIA - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE PRORROGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. 1. Tendo em vista a ausência de interesse recursal manifestada por um dos apelantes, não se conhece do recurso com relação ao mesmo. 2. Defere-se a assistência judiciária com efeitos ex nunc, à luz da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos. 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso.
4. Quanto ao mérito, reafirma-se o entendimento de que é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis para fins de entrega de unidade autônoma, com limitação do prazo ao equivalente a 180 dias, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ
.
4.1. Em se tratando de prazo de entrega de imóvel, o argumento apontando a ilegalidade da sobredita cláusula se 180 dias se projetou como única causa de pedir contida na inicial - ao argumento de que deveria ser devidamente comprovada a necessidade de prorrogação, sob pena de onerosidade em face do comprador nada sendo apontado quanto a ilegalidade de cláusula contida no quadro-resumo que destaca a possibilidade de entrega do imóvel 14 (quatorze) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro. Nada obstante, também neste tocante verificou-se juridicidade na sentença impugnada, haja vista que a cláusula contida no quadro-resumo, apresentada de forma prévia, com a clareza que se requer, revela-se apta a surtir seus efeitos. Tendo em vista que o negócio fora pactuado em 05/02/2011; a assinatura do contrato junto ao agente financeiro se consolidou em 19/06/2013, a apelada realmente tinha como prazo final para entrega do imóvel o mês de fevereiro de 2015 - 14 (quatorze) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro + implementação do prazo de 180 dias. Constatando-se a entrega em fevereiro de 2014, não há que se falar em ato ilícito ou dano indenizável. Recurso conhecido e desprovido, com os reflexos do improvimento. 5. Honorários irrisórios redimensionados, nos termos do voto condutor. Unânime. (TJES, Apel Cível, 048140109348, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 16/12/2019, DJES de 09/03/2020). (g.n.)

Tal orientação, está sintonizada com a posição atual do STJ, segundo a qual
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"

(REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

Em suma,
“a cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor”

(AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Nessa ordem de ideias, acertada a posição adotada pelo julgador
a quo
, cabendo ainda destacar que, acerca da aceitação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, restou decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996):

“(...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.)

Assim, de um modo geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se harmoniza a deste egrégio Tribunal de Justiça, entende não haver abusividade na estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a conclusão de empreendimento imobiliário e entrega das chaves aos adquirentes das unidades, de tal modo que, somente após sua significativa extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, para 15%, com fulcro no art. 85, §11°, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – DATA LIMITE CLARA E CERTA NA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ADMITIDO – INOCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA.

1) Tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto ao prazo de entrega do bem, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2) Observa-se que, considerando prazo de entrega contratualmente estabelecido e o prazo de tolerância, todos devidamente constantes em contrato, não houve atraso na entrega do imóvel.

3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se harmoniza a deste egrégio Tribunal de Justiça, entende não haver abusividade na estipulação do prazo de cento e oitenta dias de tolerância para a conclusão de empreendimento imobiliário e entrega das chaves aos adquirentes das unidades, de tal modo que, só após sua significativa extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador.

4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.